Tribunal: TJES
Processo: 5002135-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002135-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ROSANGELA HERINGER DUTRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. EMPRESA INDIVIDUAL. FICÇÃO JURÍDICA. SEPARAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DA PESSOA JURÍDICA E DO SÓCIO. INEXISTÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE.

1. Nos termos da
súmula 435 do STJ,
“p
resume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal,
sem comunicação aos órgãos competentes
, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
”

2. “A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que
"a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).” (AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

4. “
O empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito
.” (AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

5. Em se tratando de execução fiscal ajuizada em desfavor de empresa individual, o patrimônio pessoal do empresário individual
poderá ser
alcançado por medidas constritivas destinadas à satisfação do crédito executado,
independentemente de redirecionamento da execução fiscal.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002135-95.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MUNIC
Í
PIO DE
VITÓRIA

RECORRIDO

:
ROSANGELA HERINGER DUTRA - ME

Nº PROC. ORIG.:
5001874-34.2018.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo MUNICÍPIO DE
VITÓRIA,

pretendendo a reforma da
decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal originária em face do sócio administrador do momento da dissolução irregular da executada.

Alegou, em síntese, que: (i)
a
manutenção da decisão
agravada
causa graves danos à arrecadação tributária,
pois
priva a municipalidade de relevante e imprescindíveis recursos; (ii) não há garantia nenhuma
da
execução, até o presente momento, o que impossibilitaria posterior pagamento dos créditos tributários no caso de o executado, ora
Recorrido
, alienar seus bens; (iii)
a decisão agravada f
az com que
o

M
unicípio corra o risco de ter a execução de seus tributos frustrada e que fique com o equilíbrio de suas contas afetado, e, por conseguinte, as políticas sociais obstruídas, já que
deixará
de utilizar os recursos na persecução de seus fins; (iv) o espelho da Receita Federal ID 3208832 demonstra o encerramento da empresa, ora executada, HERINGER ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, por liquidação voluntária; (v) requereu o redirecionamento da execução fiscal, pois a empresa executada
é uma
ME, onde os bens do sócio responsável se confundem com os da empresa que o mesmo representa, requerendo a citação da executada, no endereço de seu sócio administrador, como representante legal e em nome próprio; (vi) a empresa encontra-se “baixada”
n
a Receita Federal, sem baixa nos Cadastros Municipais e sem o pagamento das dívidas da empresa,
sendo cabível o
redirecionamento
ao
sócio administrador da empresa
do
momento da sua dissolução irregular,
conforme
tema 962 do STJ; e (vii) a empresa foi baixada e não foi comunicado ao Município,
estando configurada hipótese da
súmula 435 do STJ.

Pois bem.

Nos termos da
súmula 435 do STJ,
“p
resume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal,
sem comunicação aos órgãos competentes
, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
”

No caso, extrai-se dos autos que a empresa Recorrida não foi localizada, para fins de citação, no endereço de sua sede, conforme certidão da Oficiala de Justiça (ID
2188856

–
processo originário
),
restando infrutíferas as diligências realizadas pelo Recorrente na tentativa de localizar a executada
em outros
endereços.

Ocorre que, o comprovante de inscrição e situação cadastral juntado aos autos pelo Recorrente, revela que a Recorrida é
empresa individual
e, além disso,
foi liquidada voluntariamente em 04.02.2019
.

“
A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que
"a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). 4. Sendo assim,
o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito
.”

(AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

O
empresário individual atua em nome próprio e responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades
empresariais, sem
as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e às demais pessoas jurídicas.

Assim, no caso em exame,
independentemente de redirecionamento da execução fiscal, o patrimônio pessoal d
a
empresári
a
individual
executado
poderá ser
alcançado por medidas constritivas destinadas à satisfação do crédito executado.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para autorizar que as medidas constritivas destinadas à satisfação do crédito executado sejam direcionadas ao patrimônio pessoal d
a
empresári
a
individual
HERINGER ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS

É como voto.

Desembargador S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)